Tribunal: STJ
Processo: 2099691-16.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782408 - SP (2024/0405403-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAPISTRANO INCORPORADORA E EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO SANTANA MARTINS - SP379406
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA NOVA.
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE
ARTIGOS SEM O DESENVOLVIMENTO DE TESES. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ.
ALVARÁ DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
SÚMULA
N.
280
DO
STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DO
REEXAME DE PROVAS PARA A INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
3. As razões do recurso especial não desenvolveram teses para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o, 6o, 7o,
11o, 141, 369, 408, parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434,
parágrafo único, 435, parágrafo único, 223, 505, 507, o que evidencia a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
Documento eletrônico VDA47774295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b85bb0a-897c-4078-a703-56cc740f2a62

4. O acórdão recorrido, quanto à tese de validade do alvará de
execução, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula
n. 126 do STJ.
5. A matéria referente à indevida expedição do alvará de execução foi
apreciada pelo Tribunal
a partir da interpretação de dispositivos de
a quo
direito municipal, qual seja, a LC n. 154/96. Nesse contexto, mostra-se
inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
280 do STF.
6. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de
urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF
deve ser aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
7. A discussão acerca da inépcia da petição inicial, do cabimento da
multa por litigância de má-fé e da presença ou não dos elementos
autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas
presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. As razões do recurso especial deixaram de realizar o cotejo
analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado,
mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados.
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de
efeito suspensivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b85bb0a-897c-4078-a703-56cc740f2a62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782408 - SP (2024/0405403-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CAPISTRANO INCORPORADORA E EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO SANTANA MARTINS - SP379406
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO
: ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA NOVA.
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE
ARTIGOS SEM O DESENVOLVIMENTO DE TESES. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ.
ALVARÁ DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
SÚMULA
N.
280
DO
STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DO
REEXAME DE PROVAS PARA A INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
3. As razões do recurso especial não desenvolveram teses para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o, 6o, 7o,
11o, 141, 369, 408, parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434,
parágrafo único, 435, parágrafo único, 223, 505, 507, o que evidencia a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

4. O acórdão recorrido, quanto à tese de validade do alvará de
execução, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula
n. 126 do STJ.
5. A matéria referente à indevida expedição do alvará de execução foi
apreciada pelo Tribunal
a partir da interpretação de dispositivos de
a quo
direito municipal, qual seja, a LC n. 154/96. Nesse contexto, mostra-se
inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
280 do STF.
6. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de
urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF
deve ser aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
7. A discussão acerca da inépcia da petição inicial, do cabimento da
multa por litigância de má-fé e da presença ou não dos elementos
autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas
presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. As razões do recurso especial deixaram de realizar o cotejo
analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado,
mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados.
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de
efeito suspensivo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto, com pedido de efeito suspensivo, por
CAPISTRANO INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(fls. 883-910) contra decisão por mim proferida, que conheceu de agravo para não
conhecer do recurso especial apresentado pela agravante, conforme ementa a seguir
transcrita (fl. 871):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA
NOVA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
ALVARÁ DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280
DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUANTO À INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE. N. 7 DO STJ DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Nas razões do agravo interno, a agravante argumentou o seguinte (fls. 891-
907):
A incompletude na análise da tese defensiva também pode ser vislumbrada
à luz da Súmula 284/STF, que discorre sobre a inadmissibilidade de Recurso quando
a deficiência de sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.
Neste passo, o Acórdão, ao descurar da apreciação pormenorizada e específica da
questão da Reponsabilidade Objetiva do Agravado quando confessa o extravio do
processo no 8919/1984, inviabilizou a plena compreensão das Razões de decidir,
esvaziando o necessário debate que deveria ter sido suscitado.
[...]
A redação da Súmula no 126 é bastante coerente, uma vez que a
interposição única do Recurso Especial não terá o condão de alterar o disposto no
Acórdão recorrido, na medida em que o fundamento Constitucional restará
inalterado.
Contudo, Emérito Ministro, o Agravante indaga-o, e se o Supremo Tribunal
Federal já tiver entendido que a matéria Constitucional versada no Acórdão
recorrido não oferece repercussão geral? Mesmo assim, o Agravante deveria
interpor o Recurso Extraordinário, ao fundamento de o Recurso Especial do
Agravante não cabe ser Conhecido e Provido por incidência do Enunciado de
Súmula 126 do STJ?
[...]
Vossa Excelência ao fundamento ressaltou que; “O acórdão recorrido
decidiu a matéria referente à indevida expedição do alvará de execução a partir da
interpretação de dispositivos de direito municipal, qual seja, a LC n. 154/96 (fl.
141)”. Mais ainda, vale frisar novamente que a fundamentação Recursal é sobre Lei
Infraconstitucional preconizado no artigo 43, do Código Civil, estando condicionada
a Responsabilidade Objetiva do Agravado ao extraviar os autos 8919/1984, assim,
para dissentir do Acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos
consignados no Recurso Especial, seria necessária a análise de normas
Infraconstitucionais,
, ausente de analise, e caso fosse em recurso
in casu
Extraordinário, aí sim, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário Incidira
a Súmula no 280, do STF.
[...]
Ora, Emérito Ministro relator, adverso do fundamento utilizado no
Acordão, ainda que fosse a revaloração das Provas por este Superior Tribunal de
Justiça não fere o disposto na Súmula no 7, deste Espacial Superior Tribunal de
Justiça, visto que esta não se equipara ao reexame do contexto Probatório, ou seja,
não há revisão do Conjunto Fático dos autos, uma vez que a revaloração pode ser
feita em decorrência de Fatos Incontroversos nos autos – “Confissão de extravio dos
autos 8919/1984”.
[...]
Muito adverso do fundamento do Acordão, é cabível a revisão do
Julgamento que analisou a Tutela Antecipada, haja vista a questão pura de
DIREITO traz o afastamento do óbice da Sumula 7, do STJ.
[...]
No caso vertente, Emérito Ministro Relator, há total desacerto no decisum
do Tribunal de origem, assim, está evidenciada a situação de excepcionalidade,
mostra-se adequada a solução de destrancamento do Recurso Especial, de modo que
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

não há falar em aplicação da Súmula no 735 /STF, segundo a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
De outra banda, ainda que o Tribunal
tenha entendido que o
a quo
Agravante supostamente litigava de má-fé, não encontra respaldo tal fundamento,
tendo em vista que para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a
comprovação do dolo do Agravante, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite
regular do Processo ou de causar prejuízo ao Agravado, o que não ocorre na
hipótese em exame, eis que, o direito de Peticionar do Agravante aos Poderes
Públicos em sua DEFESA DE DIREITOS ou CONTRA ILEGALIDADE ou
ABUSO DE PODER do Agravado, pois ao Prejudicado aqui é lhe assegurado o
Contraditório e Ampla Defesa, com os MEIOS e Recursos a ele inerentes, segundo
dispõe os incisos XXXIV, aliena , LV, ambos do artigo 5o, da Constituição Federal.
a
[...]
Neste contexto, Nobre Ministro Relator, no caso em tela constou das
Razões do Recurso Especial o “cotejo analítico”, ora Recurso Especial interposto
pela alínea deve ser Conhecido, por suficiência de fundamentação afastando assim
c
o óbice da Súmula no 284, do STF.
[...]
E o Agravante teve o dever de demonstrar, ainda, que tal divergência
jurisprudencial se deu em torno do dispositivo legal que apontou no caso ema preço
como violado, com as circunstâncias identificadoras da divergência com o caso
confrontado (STJ, REsp 289.599/RS, rel. ministro Franciulli Netto, 2a turma,
julgado em
, DJ
, p. 184). Ou seja, foi apontado nas argumentações
27/11/01
21/6/04
contidas nas Razões Recursais, que os casos em comparação são idênticos, ou, pelo
menos, assemelhados. Para tanto, foi necessário ao Agravante se valer estritamente
dos fatos tais como narrados no inteiro teor dos Acórdãos em comparação, de modo
que não ser nem necessário que este Colegiado análise documentos ou outras provas
nos autos, pois assim não incidirá a Súmula no 7, do STJ.
[...]
V) - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO:
No contexto deste Agravo Interno, a Concessão do Efeito Suspensivo
revela-se imprescindível para prevenir a ocorrência de danos irreparáveis ao
Agravante, enquanto sua obra está paralisada acumulando expressivos prejuízos
financeiros diante da conduta Omissiva dos Agentes Públicos.

Impugnação às fls. 914-930.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, na origem, a parte ora agravante
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, "nos autos da ação de rito comum
proposta pelo Município Estância Balneária de Praia Grande em face de Capistrano
Incorporadora Empreendimentos Imobiliários Ltda., [...] deferiu o pedido de antecipação
de tutela para determinar a imediata interdição e paralisação da obra, bem como rejeitar o
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

pedido contraposto formulado pela requerida em sua contestação, relativo à indenização
por danos morais" (fls. 132-133).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por
acórdão assim ementado (fl. 132):

Agravo de Instrumento. Embargos de obra nova - Não há impedimento que
o Município exerça sua competência constitucional de regulamentar e fiscalizar a
ocupação do solo urbano Inteligência do artigo 30, inciso VIII, da Constituição
Federal - Emissão indevida de alvará de execução Nulidade do ato administrativo -
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados - Ausência de
comprovação, em sede de cognição sumária, de prova de titularidade de todos os
imóveis, bem como dos demais requisitos indispensáveis à emissão de alvará.
Decisão do juízo
devidamente motivada - O magistrado não é obrigado a
a quo
responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicado.
Petição inicial apta ao desenvolvimento regular do processo - Ausência de inovação
quanto à causa de pedir ou perda superveniente do interesse processual. Nega-se
provimento ao recurso.

Opostos sucessivos embargos declaratórios pela parte agravante, foram
rejeitados pelos acórdãos de fls. 208-214 e 301-312.
No recurso especial, apontou a parte agravante, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 1o, inciso III, 3o, incisos I, III, e IV, 5o, incisos LV,
LXIX, LXXII, LXXIV, LXXVI; 6o, 7o, incisos I, II, III, IV, VI, X, XI e XII; 23; 170,
incisos II, III, VII e VIII, todos da Constituição Federal; 3o, 6o, 7o, 11o, 80, 141, 369, 408,
parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434, parágrafo único, 435, parágrafo
único, 489, § 1o, incisos II, III, IV, V, VI, § 2o e § 3o, 223, 505, 507, 1.022, incisos I, II e
III, do CPC. Sustentou, além de negativa de prestação jurisdicional, que:

[...] o Recorrido alterou a verdade dos fatos, o que implicaria a necessidade
de REVOGAR AQUELA TUTELA PROVISÓRIA - LIMINAR, eis que deveria ser
avaliado para o REVOGAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA
DE NATUREZA URGENTE, consequentemente, no caso em tela deve a AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, haja vista que
demonstrado no caso em apreço a ausência dos requisitos necessários e legais para
tanto (fl. 356).

Aduziu, também, que:

[...] o respeitável despacho as fls. 110/112 é CONTRADITÓRIO, tendo em
vista que as alegações do Recorrido na Inicial de fls. 1/8 é sobre o lote 19, que
PROVADO a titularidade com a Contestação as fls. 109/112, ou seja, o Recorrido
nada falou sobre os lote 1 e 20 na Vestibular, logo, com a Réplica fez emenda na
Inicial e na Causa de Pedir, o que repudiado pelo Recorrente ao gritar que afrontou
o inciso II, do artigo 329, do Novo Código Processual. (fl. 367).
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Defendeu, ainda, ser devido o afastamento da multa aplicada no julgamento
dos Embargos de Declaração, eis que não tiveram intuito protelatório.
Por fim, requereu o provimento do recurso, para:

REFORMAR da respeitável decisão exarada no M. M Juízo de origem
DECLARANDO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL, tendo em vista a Ausência de
Pressupostos de Constituição e de desenvolvimento válido e Regular do Processo de
Obrigação de Fazer, haja vista que foram demonstrados, dessa forma, o fumus boni
e o
e ainda que eventualmente estivesse ausente um desses
iuri
periculum in mora
requisitos,
mesmo
assim,
suficiente
Plausível
para
CONCESSÃO
LIMINARMENTE DO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo para reformar a decisão
do M. M Juízo
, bem como a Julgar Extinta a Demanda com Resolução do
a quo
Mérito, inteligência do artigo 487, incisos I, do Novo Código de Processo Civil,
condenando ainda, ora Agravado/Recorrido no Pagamento custas Processuais e
honorários advocacias no Patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
inteligência dos artigos 85, segunda parte do parágrafo 2o, primeira parte do inciso I,
do artigo 487, do Novo Texto Processual, notadamente, tendo em vista as teses
invocadas nos Petitórios, a rigor, acolhe-las, ou seja como destacado a
PRECLUSÃO TEMPORAL ocorrida no caso em tela, inteligência dos artigos 223,
505, 507, ambos do Novo Texto Processual, eis que atento ao Princípio da
Razoabilidade e Economia Processual, Proporcionalidade, eis que, deve primar para
ser um Estado Social Democrático de Direito, em virtude do que dispõem, entre
outras, as normas contidas nos artigos [...] acolhendo o seus Pedidos, notadamente,
aqueles nas fls. 72 – itens ,
, bem como o de LEVANTAMENTO E
f
g
CANCELAMENTO DOS EMBARGOS E DOS AUTOS DE INFRAÇÕES
(Notificações, Autos de Embargos, Autos de Infrações inclusos as fls. 9/41), em
face da notícia do extravio dos autos do processo no 8919/1984, subsequente a isto,
por meio da citada Despachante Municipal e do Pedido de Certidão e Vistas
daqueles autos, também, negada a Vista dos autos sob o n°. 8919/1984 para retirada
"DESENTRANHAMENTO" dos documentos ((i) planta - Projetos arquitetônicos
corte e fachada; (ii) projetos elétricos; (iii) projetos hidráulicos; (iv) projetos de
Telesp; (v) projetos de bombeiro todos aprovados; (vi) ALVARÁ DE EXECUÇÃO
No 1735/2022-B VALIDO ATÉ
; (vii) alvará de alinhamento; (viii)
07/12/2024
alvará de aprovação, (ix) certidão de emplacamento; (x) certidão de comunicação de
obras; (xi) certidão de taxas recolhidas da aprovação e execução; (xii) e também a
certidão de todo processo no 8919/1984 de capa a capa, etc..), ou seja, como dito
alhures, para desentranhamento das documentações cabíveis ao Contribuinte, eis
que é um questionamento reflexivo que expõe muito da iniquidade da permanência
dessa situação e põe em evidência o Caráter Abusivo e extremamente Arbitrário do
ato Coator da Administração Pública, notadamente, Concedendo a TUTELA
ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA Recursal por qualquer das vertentes intituladas no
inciso I, do artigo 1019 c/c os artigos 300, parágrafo 2o, 311, incisos II, III e IV,
todos do Novo Código de Processo Civil, para apreciação da medida LIMINAR DE
JULGAR O MÉRITO TOTAL IMPROCENTES OS PEDIDOS VINDOS NO
BOJO DA AÇÃO COM SUA RÉPLICA, independente de eventual demonstração
Perigo de Dano, atribua o efeito Suspensivo ao Recurso de Agravo para conceder a
LIMINAR PARA NULIFICAR O DECISUM GUERREADO E O PRÓPRIO
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

FUNDAMENTO ADOTADO NELE - VICIADO, inteligência do inciso II, III e IV,
do artigo 311, c/c o artigo 300, parágrafo 2o, ambos do Novo Código de Processo
Civil. (fls. 465-466).

Oferecidas contrarrazões (fls. 676-691), inadmitiu-se o recurso na origem (fls.
693-696), advindo o agravo em recurso especial (fls. 699-735), contraminutado às fls.
837-857.
Incialmente, registre-se que a via do recurso especial, destinada a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação
de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n.
2.298.562/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo
4/12/2023
11/12/2023
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2023
17/11/2023
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
O acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Com a mesma compreensão: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
20/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
De outro lado, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o, 6o, 7o, 11o, 141,
369, 408, parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434, parágrafo único, 435,
parágrafo único, 223, 505, 507, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Nessa senda: AgInt no
REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro
11/9/2023
14/9/2023
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Acerca da controvérsia, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes
fundamentos (fls. 134-147):

A controvérsia repousa na irresignação da agravante Capistrano
Incorporadora Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão do juízo
,
a quo
que concedeu a antecipação de tutela para determinar a paralização da obra.
A matéria, quanto ao seu arrimo e solução, foi retratada no despacho que
negou o pedido de efeito suspensivo ativo, que ora se mantém e se incorpora como
norte decisório, vez que nada altera a convicção primeira, não havendo argumento
que abale o exercício de exegese produzido, agora não mais de perfil provisório, azo
pelo qual de rigor a transcrição: “Desprovejo o pedido de efeito suspensivo, pois
ausentes os pressupostos autorizadores,
. Vale notar, em análise
ex vi legis
perfunctória que, segundo informado pela Prefeitura Municipal de Praia Grande,
'houve a constatação de que foram expedidos indevidamente dois alvarás
construtivo, o de no 1.733/2022 e o de no 1735/2022, ambos em benefício à empresa
Capistrano Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.' (fl. 150/151), eis
que não consta na matrícula a averbação de que os lotes 01, 19 e 20 foram
unificados, tampouco consta averbação de incorporação da construção, razão pela
qual houve instauração de sindicância para averiguação do caso, bem como houve a
constatação pela Administração, em
, que os autos administrativos no
19/07/2023
8.919/1984 foram extraviados, tendo sido necessário a restauração de autos, que
ensejou a abertura dos autos no 14.205/2023, onde atualmente tramita o caso. Diante
dos fatos narrados, prima facie, não há como impedir que o Município exerça sua
competência constitucional em relação à requerida, ora agravante, assim prevista no
artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal que assim prevê: “Art. 30. Compete
aos Municípios: [...] VIII promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano;”. Assim, em juízo de cognição sumária, a natureza irregular da obra
__ já que não há notícia nos autos sobre a regularização da unificação dos lotes e
cumprimento dos demais requisitos para a obtenção do alvará de construção __ pode
colocar em risco os direitos dos cidadãos e dos munícipes, pois ausentes as
verificações necessárias quanto à segurança do empreendimento e sua viabilidade, e
nesse sentido, escorreito o raciocínio tecido pelo MM. Juiz
, não merecendo,
a quo
[...]
neste momento, nenhum reparo.
o agravante finca seu esteio no fato de que teria obtido alvarás de
In casu,
execução junto à municipalidade para erigir a nova edificação e, por conseguinte,
não estaria em desacordo com a legislação. De seu turno, a municipalidade agravada
noticia que os alvarás estariam eivados e expedidos indevidamente, vez que não
consta da matrícula a averbação que os lotes 01, 19 e 20 foram unificados, bem
como a incorporação da construção.
Anote, de proêmio, que quanto à existência de expedição de alvarás de
construção não há controvérsia, de tal sorte que o mérito recursal repousa, em sua
essência, se a emissão de tais alvarás estaria eivada de vícios e se a municipalidade
tem poderes e justo motivo para anular o ato administrativo. Assim, da subsunção
dos fatos ao regramento do artigo 30, inciso VIII, da Sexta Carta Republicana,
devidamente regulamentado pela Lei Complementar Municipal no 154/1996, o
decisum não merece qualquer reparo, mormente porque o dispositivo constitucional
atribui ao ente municipal o poder regulamentar e fiscalizar a construção de obra
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

nova nos limites da respectiva urbe, o que foi exercido. Neste trilhar, é cediço que o
alvará de execução é ato administrativo de natureza vinculado e, por conseguinte, só
pode ser praticado pela administração quando preenchidos os requisitos eleitos em
lei, porém quando eivado de vício, deve ser declarado nulo pela própria
municipalidade, nesse sentido Súmula no 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal:

[...]
Do caso em testilha, extrai-se, em juízo de cognição sumária, que há justo
motivo à anulação do ato administrativo por parte da municipalidade agravada, vez
que de uma simples leitura das matrículas acostadas a fl. 51/106, não se identifica o
cumprimento integral dos requisitos eleitos no item 3.7.1, do Anexo I, da Lei
Complementar Municipal, mormente quanto a prova de titularidade do imóvel em
relação ao lote 01 e respectiva unificação de matrículas, vez que se cuida de obra
única.
Em verdade, cumpria ao agravante demonstrar que a motivação da
anulação do ato administrativo vinculado não estaria em harmonia com a realidade
documental e os requisitos legais estariam atendidos em sua plenitude, ônus que não
se desincumbiu em sede de agravo, mas finca seu principal esteio que sua
empreitada possui alvará de execução, o quais a própria administração retirou do
plano jurídico.
Assim, uma vez que não há notícia nos autos sobre a regularização da
unificação dos lotes, comprovação da propriedade do lote no 01 e cumprimento dos
demais requisitos para a obtenção do alvará de construção, a natureza irregular da
obra pode colocar em risco os direitos dos cidadãos e dos munícipes, pois ausentes
as verificações necessárias quanto à segurança do empreendimento e sua
viabilidade, e nesse sentido, escorreito o raciocínio tecido pelo MM. Juiz
, não
a quo
merecendo, neste momento, reparo algum.
[...]
Por fim, a petição inicial possui elementos suficientes ao exercício do
contraditório e regular desenvolvimento do processo, de tal arte que não há inovação
na causa de pedir ou perda superveniente do interesse processual. A petição inicial
ancorou seu pleito na ausência ideal de alvará de execução, vez que a agravante não
teria cumprido
os requisitos eleitos em lei para emissão do respectivo
in totum
alvará, elemento que lastreou a decisão liminar.

Ao apreciar os Embargos de Declaração, acrescentou o Colegiado de origem
que (fls. 211-212):

Diante disso, não há falar em omissão, como pretende fazer crer a
embargante. Afinal, depreende-se do julgado que, a tese de que o alvará emitido
anteriormente e revogado indevidamente pela Prefeitura de Praia Grande não foi
acolhida, não trazendo repercussão prática quanto à perda do processo, vez que a
municipalidade tem poderes constitucionais para rever seu ato, se presentes os
requisitos autorizadores.
De outro bordo, cumpria ao agravante demonstrar que teria atendido in
os requisitos eleitos em lei para emissão do respectivo alvará, ônus que não se
totum
desincumbiu. O que se vê, na prática, é que os presentes embargos de declaração
apenas servem para reforçar tal tese, tema que já foi enfrentado na decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, asseverou
ainda a Corte
(fls. 305-312):
a quo

Demais, de rigor, observar, novamente, repita-se, que a agravante,
insistentemente tenta a suspensão da tutela antecipada concedida que determinou a
imediata interdição e paralização da obra executada nos lotes 01, 19 e 20, todos da
quadra 01, do loteamento Vila Palomar, sito à avenida Castelo Branco, 17.308, Praia
Grande.
Na realidade a conduta da embargante se revela procrastinatória ao
desenvolvimento regular do processo, mediante a instauração de incidente sem o
menor grau de razoabilidade, tanto que contraria não apenas o texto expresso em lei
mas também a própria lógica das cousas, em atitude temerária, o que, no mínimo,
tangencia os incisos IV, V, VI e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração repisam matérias deduzidas e enfrentadas no
Acordão original: a Municipalidade teria emitido o alvará construtivo sob no 1733
/2022 e 1735/2022 em favor da agravante; o processo administrativo no 8.919/1984,
no qual tramitou a emissão dos alvarás, foram extraviados; a Administração teria
responsabilidade objetiva quanto ao extravio dos autos; a agravada estaria sofrendo
consequência da desorganização da Municipalidade; nos autos no 8.919/1984 a
agravante teria cumprido todos os requisitos à emissão dos alvarás; o embargo da
obra seria indevido; as decisões judicias proferidas em primeiro e segundo grau
seriam nulas ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e por
não enfrentar todas as teses invocadas.
Entretanto, da leitura dos autos e incidentes em curso neste Tribunal,
extrai- se atos com nítido caráter de tumulto processual, de feito ainda em estágio
inicial, pois todos os recursos interpostos se resumem ao indeferimento do pleito
liminar, porém sem inovação ou comprovação documental por parte da agravante,
ônus que lhe competia e repisando, com insistência, temas enfrentados pelo juízo de
origem e por este Tribunal, merecendo transcrição trechos do Acordão original:
[...]
Assim, o Acordão de fl. 131/147, verteu quanto à integralidade da matéria
posta, revelando, sem sombra de dúvida a impertinência dos embargos de
declaração o qual, anote-se, foi interposto com fim exclusivo de procrastinação e
tumulto processual, porquanto resolvido o mérito do recurso, o que constitui
manifesta litigância de má-fé processual, vez que atitude temerária revolve com
perfeição o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Neste caminhar, a pretensão busca interpor recurso com intuito
manifestamente protelatório e sem amparo algum na lei e na jurisprudência, por
força das circunstancias jurídicas da hipótese na forma suso estabelecida,
caracterizando o ato recursal manifesta resistência injustificada ao andamento do
processo e busca, novamente por embargos de declaração, reverter matéria já
decidida, sendo o recurso, como já pontuado, absolutamente protelatório, incidindo,
portanto, na hipótese dos incisos IV, V, VI e VII do referido artigo 80 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, diante de atos da agravante que evidência má-fé e reitera
pleitos já resolvidos com o mérito recursal, outra não é a solução, senão a imposição
de multa equivalente a dois salários mínimos, com fundamento no artigo 81, §2o, do
Código de Processo Civil, ante o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00).
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

O acórdão recorrido, quanto à tese de validade do alvará de execução, além da
fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A
parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto,
incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário").
A propósito: AgInt no REsp n. 2.155.541/AP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp
11/12/2024
16/12/2024
n. 1.675.745/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra
4/9/2023
8/9/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
11/12/2023
A matéria referente à indevida expedição do alvará de execução foi apreciada
pelo Tribunal
a partir da interpretação de dispositivos de direito municipal, qual
a quo
seja, a LC n. 154/96 (fl. 141). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nessa esteira: AgInt no AREsp n.
2.381.851/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023
, DJe de
; REsp n. 1.894.016/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
20/12/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2023
19/10/2023
Ademais, depreende-se dos trechos acima transcritos que o órgão julgador
decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionadas à causa, e
é certo asseverar que, na moldura delineada, é vedado, em recurso especial, infirmar o
entendimento firmado no aresto impugnado a respeito da inépcia da petição inicial,
consoante a Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se, ainda, que a pretensão do recorrente é rever entendimento judicial
que decidiu pelo acerto da decisão de primeira instância que havia deferido em parte a
tutela provisória, o que é vedado na via do recurso especial, conforme redação da Súmula
n. 735 do STF, segundo a qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar".
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE
LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF, POR ANALOGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a
decisão do Juízo singular que, em autos de ação de usucapião, concedeu liminar
para manter a autora no imóvel.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do
CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, à
luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença
de mérito.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.588.575
/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
16/9/2024
de
.)
18/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
REVISÃO
DOS
REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL ÓBICE DAS SÚMULAS 735
/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404
/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021
, DJe de
).
17/11/2021
2. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que "não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme
disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
3. O Tribunal local verificou que a pretensão dos agravantes não pode ser
concedida pela falta de garantia ao juízo, um dos requisitos para a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos do devedor, considerando que a garantia hipotecária
contratual não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do
CPC/2015.
4. A análise de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o
efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de
reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.583.257/MT,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
9/9/2024
de
.)
11/9/2024
Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Friso que a jurisprudência admite a discussão, em sede de apelo nobre, de
decisão em tutela antecipada, somente nos casos de eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015), e não violação da
norma que diz respeito ao mérito da causa.
A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da tutela
de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, conforme destacado na jurisprudência acima colacionada.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA REVOGAÇÃO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO PELO PARCIAL
PROVIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. REVISÃO VINCULADA AO
EXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. À luz do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, o recurso especial não
é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não definitiva, e, por isso,
via de regra, não é cabível contra acórdão que defere ou nega tutela de urgência.
Observância da Súmula 735 do STF.
4. No caso dos autos, considerado o teor do acórdão recorrido, não se pode
conhecer do recurso, quanto à tese de violação do art. 300 do CPC/2015, porque a
questão a respeito do deferimento da tutela de urgência está, estritamente, vinculada
ao exame de fatos e provas. Observância da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.096.821/RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
- sem grifo no original.)
5/6/2024

Do mesmo modo, o entendimento firmado pelo Tribunal
, quanto ao
a quo
cabimento da multa por litigância de má-fé, não pode ser revisto, por exigir o reexame da
matéria fático-probatória dos autos.
Nesse norte:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acolhimento da alegação deduzida no que tange à violação à coisa
julgada, bem assim quanto à existência de litigância de má-fé, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.370.877/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
.)
20/12/2023

Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

Por fim, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com
base na alínea do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da
c
identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
.: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
v.g
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, restando
prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47515083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:30
Código de Controle do Documento: 667299ab-5470-4c0a-a207-8470f6efce8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.408 / SP
Número Registro: 2024/0405403-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187895420238260477
20996911620248260000
2099691162024826000050000
2099691162024826000050001 2099691162024826000050002 2099691162024826000050003
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAPISTRANO INCORPORADORA E EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO SANTANA MARTINS - SP379406
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - POSTURAS MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPISTRANO INCORPORADORA E EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CLAUDIO SANTANA MARTINS - SP379406
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO : ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
TERMO
Documento eletrônico VDA47751321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: ec97c984-0a91-475a-b166-485c0371d53f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: ec97c984-0a91-475a-b166-485c0371d53f